Tribunal: TJDFT
Processo: 0706026-11.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. INSUBSISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL S/A. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA.
1. A suspensão o feito em razão da repercussão geral reconhecida no RE no 626.307/SP é desnecessária, pois o referido precedente não alcança processos em fase de execução definitiva, como no caso dos autos, além de inexistir determinação expressa do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. 1.1. "(...) Desnecessário o sobrestamento desta apelação, em razão da repercussão geral reconhecida no RE no 626.307/SP, RE no 591.797/SP e RE no 632.212/SP, porquanto o reconhecimento de repercussão geral nos precedentes citados não alcança processos em fase de execução definitiva, como no caso dos autos, apenas se houvesse determinação expressa do STF (...)". (20140111629537APC, Relator: Gislene Pinheiro 2a Turma Cível, DJE: 04/12/2017).
2. Estando o pedido individual de cumprimento fulcrado em sentença proferida em sede de Ação Civil Pública, não há como se proceder ao enquadramento da situação ao que foi decidido no RE no 612.043-PR (Tema 499), uma vez que a decisão do STF ressalvou a aplicabilidade do entendimento às ações civis públicas, com a afirmação de que incidiria apenas nas ações coletivas. No julgamento do RE mencionado, não se tratou de ação civil pública, mas, tão somente, de ação ordinária coletiva proposta por associação e, por conseguinte, de situação jurídica de representação processual e não de substituição processual.
3. Agravo conhecido e desprovido.